Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-33.2021.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003066-33.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO POR AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de serviço público em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação cível e manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória contra auto de infração emitido por agência reguladora municipal. A embargante alega omissões no acórdão quanto à análise de argumentos relacionados à legalidade do procedimento administrativo sancionador, à tipicidade da infração, à ausência de provas técnicas, à suposta inovação normativa por resoluções da agência, à observância de normas procedimentais internas, e à caracterização da infração diante da pronta correção do incidente. Requer, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao não analisar argumentos específicos da embargante; (
ii
) estabelecer se é cabível o prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais, mesmo diante da rejeição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve enfrentar os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, mas não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e motivada da tese adotada.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade do procedimento sancionador, a competência da agência reguladora municipal, a tipicidade da infração e a suficiência das provas produzidas, afastando a alegada nulidade do auto de infração.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não encontra respaldo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe sua admissibilidade a hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento implícito se satisfaz com o debate e julgamento da matéria jurídica, não sendo exigida a menção literal dos dispositivos legais invocados.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil autoriza o reconhecimento do prequestionamento ficto, mesmo em embargos rejeitados, quando a matéria foi suscitada e a decisão enfrentou o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

A interposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento não exige acolhimento do recurso para viabilizar o acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988,
arts
. 5º, 37 e 93; Lei 8.987/1995; Lei 9.784/1999; Lei 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, doravante Embargante, em face do v. Acórdão proferido por esta egrégia Turma Julgadora (ID 293993362), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível (ID 222268189), mantendo, por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau (ID 222268180) que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada contra a
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – AGER SORRISO
,
ora Embargada
.

Em suas razões recursais (ID 296464896), a Embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões no aresto objurgado, asseverando que este Colegiado não teria se pronunciado sobre a integralidade dos argumentos deduzidos no apelo, notadamente no que concerne aos fundamentos para a anulação do procedimento
administrativo sancionador e à tese de não cometimento da infração que ensejou a aplicação da multa administrativa. Alega, em particular, que o acórdão teria se omitido quanto: (i) à ausência de demonstração da falta de manutenção e à generalidade da tipificação da infração; (
ii
) à impossibilidade de a agência reguladora inovar no ordenamento jurídico por meio de resoluções, criando sanções não previstas estritamente em lei ou no contrato de concessão, em ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
; (
iii
) à ausência de provas técnicas, como laudos laboratoriais, que comprovassem o dano ambiental ou a violação de padrões específicos, e à insuficiência de meros registros fotográficos para embasar a autuação; (
iv
) à inobservância de normas procedimentais da própria agência; (v) à falta de apreciação sobre a ausência da concessionária no ato de vistoria e sobre a presteza na correção do incidente, fatos que, segundo aduz, descaracterizariam a falha na prestação do serviço.

Ao final, com o manifesto propósito de prequestionamento, requer o pronunciamento expresso sobre um extenso rol de dispositivos legais e constitucionais que entende violados, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 297205898), nas quais pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o recurso possui caráter eminentemente protelatório e visa, em verdade, à rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido, o que seria incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DA ADMISSIBILIDADE

Eminentes Pares,

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente em ordem, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Passo, destarte, à análise do mérito recursal.

II. DO MÉRITO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

A Embargante opõe o presente recurso sob a alegação de que o v. Acórdão (ID 293993362) padeceria de vícios de omissão, além de buscar o prequestionamento explícito de matérias para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de cognição estrita, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A finalidade precípua do recurso é, pois, o aperfeiçoamento da decisão judicial, e não a sua reforma ou invalidação.

Procedida a esta premissa fundamental, passo ao exame articulado das máculas apontadas pela Embargante.

II.1. Da Inexistência das Omissões Suscitadas

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da Embargante, não vislumbro no aresto vergastado as omissões que lhe são imputadas. O que se percebe, em verdade, é uma nítida tentativa de obter um novo julgamento da causa, valendo-se dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal para manifestar seu descontentamento com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora, que se mostrou desfavorável à sua pretensão.

A Embargante articula uma série de pontos que, em sua visão, não teriam sido enfrentados pelo acórdão. Todavia, uma leitura atenta do voto condutor (ID 293602382), que integrou o acórdão,
revela que
todas as questões essenciais para o deslinde
da controvérsia foram devidamente
e suficientemente analisadas. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara, coerente e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

No que tange à alegada nulidad
e do procedimento administrativo, o acórdão foi explícito ao assentar a competência da AGER Sorriso para fiscalizar e sancionar a concessionária por falhas na prestação do serviço público, ainda que com reflexos
ambientais. Restou consignado que a infração primária residiu no descumprimento de obrigações contratuais e regulatórias de manutenção adequada das instalações, matéria afeta à competência da agência reguladora municipal, conforme a Lei Municipal n. 2.861/2018 e o próprio Contrato de Concessão. O acórdão também se debruçou sobre a legalidade das resoluções da AGER, concluindo que estas não criaram sanções desprovidas de fundamento, mas apenas
densificaram
as hipóteses de infração aos deveres já impostos à concessionária, o que se insere na esfera de sua competência regulatória.

A questão da regularidade formal do procedimento e da observância do contraditório e da ampla defesa foi igualmente enfrentada, tendo o Colegiado concluído que a descrição da irregularidade foi suficiente para permitir o pleno exercício do direito de defesa, o que, de fato, ocorreu, como evidenciam a apresentação de defesa e recurso na via administrativa. A suposta ausência de laudos técnicos específicos ou a utilização de fotografias foi implicitamente rechaçada ao se reconhecer a validade da constatação
in loco
pela fiscalização, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi ilidida pela Embargante.

Quanto à tese de não cometimento da infração, o acórdão foi categórico ao afirmar que a própria admissão do vazamento pela concessionária, ainda que atribuído a causas externas como o excesso de gordura na rede, poderia configurar falha na operação ou manutenção preventiva do sistema. O aresto ponderou que a existência de bacias de contenção ou a pronta correção do problema não elidem a infração em si, que consiste na falha que permitiu o evento danoso. A análise dos relatórios e documentos apresentados pela Embargante foi considerada, mas entendeu-se que não possuíam o condão de afastar a irregularidade constatada no momento da fiscalização.

Depreende-se, portanto, que as questões levantadas pela Embargante foram, sim, objeto de apreciação por este órgão julgador. O acórdão embargado, de forma coesa e fundamentada, expôs as razões pelas quais entendeu pela legalidade da autuação e da sanção imposta. O fato de a decisão não ter acolhido a perspectiva jurídica da Embargante ou não ter se aprofundado em cada detalhe de sua argumentação não configura omissão, mas sim o exercício regular da função jurisdicional. A irresignação com o mérito da decisão deve ser manifestada, se o caso, pela via recursal adequada, e não por meio de embargos declaratórios.

II.2. Do Prequestionamento

No que concerne ao pleito de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige do julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes para que se tenha a matéria por
prequestionada
. Exige-se, apenas, que a questão jurídica federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, o que se denomina prequestionamento implícito.

No caso em tela, ao analisar a competência da agência reguladora, a legalidade do procedimento administrativo, a tipicidade da conduta e a proporcionalidade da sanção, esta Turma Julgadora debateu, ainda que de forma implícita, os princípios e normas contidos nos artigos 5º, 37 e 93 da Constituição Federal, bem como nas Leis Federais n. 8.987/95, 11.445/07, 9.784/99 e no Código de Processo Civil, que foram o substrato para a solução da lide.

Ademais, para afastar qualquer dúvida e assegurar à Embargante o pleno acesso às vias recursais extraordinárias, cumpre registrar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto, ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, a própria oposição dos presentes embargos já é suficiente para atender à finalidade de prequestionamento almejada.

Em face de todo o exposto, concluo pela manifesta improcedência das alegações da Embargante, porquanto ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restando evidente o seu intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
e, no mérito,
não os acolho
, para manter
incólume
o v. Acórdão (ID 293993362) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, em observância ao disposto na Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025